Tribunal: STF
Processo: ARE 1203831
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2019. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATOS. PROVA SUBJETIVA REFERENTE À ÁREA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de contestar a incidência da Súmula 454 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto à majoração dos honorários advocatícios.